Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013624-71.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade), Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ARLEI ADILSON BELAUS - CPF: 460.543.240-04 (APELADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1013624-71.2023.8.11.0015

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ARLEI ADILSON BELAUS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra
ARLEI ADILSON BELAUS,
para manter a sentença de improcedência da ação de cobrança proposta pelo ora Embargante.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, quanto à análise do

precedente contido nos autos da Apelação Cível n. 1013647-17.2023.8.11.0015, que trata de questão semelhante.

Por essa razão, requer o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões, ID. 295496899, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão no acórdão. Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Isso porque, o precedente citado pelo Embargante foi mencionado nos autos quando já havia sido publicada a pauta de julgamento do apelo, de forma extemporânea, e, mesmo se fosse diferente, o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos invocados pela parte.

Nessa senda, tem-se que o acórdão esgotou a matéria ora debatida, não havendo que se cogitar de omissão, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto ao Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025